Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-26.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002434-26.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (APELANTE), JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DANO MORAL – RECURSO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
RECURSO
DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos não autorizados em sua conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade da contratação que originou os descontos no benefício previdenciário do autor e (
ii
) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não obstante a alegação de regularidade da contratação por parte da requerida, não há nos autos prova robusta que comprove a anuência do autor quanto à contratação do seguro, restando configurada a inexigibilidade do débito. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso d
o autor
parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso de
réu
desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VI e 14; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 10021071320208110003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 17/08/2021; STJ, REsp 10059841520218110006, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se d
e
recurso
s
de apelação interposto
s

por

JOSÉ WILSON DIAS OLIVEIRA
e
MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA
, individualmente, contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol do Oeste/MT, que
julgou procedente o pleito autoral formulado n
os autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais
,
declarando a inexistência de relação jurídica com a requerida, condenando
-
a
à
restituição ao consumidor dos valores indevidamente descontados, além de arbitrar o
valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

O primeiro apelante,
JOSÉ WILSON DIAS OLIVEIRA
,
persegue
a majoração dos danos morais
para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), argumentando que
os descontos indevidos em sua única fonte de renda causaram-lhe prejuízos materiais e morais consideráveis, não sendo justo o valor fixado a título de danos morais.

A segunda apelante,
MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA
,
defende a legalidade da contratação, alegando que o
consumidor
estava vinculado a uma apólice de seguro de vida em grupo estipulada por
Trig
Gestão e Assessoria de Cobrança Ltda., e que a restituição dos prêmios pagos configuraria enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas pelas partes
(Id
.
224909169
e Id.
224909171
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais

ajuizada por José Wilson Dias Oliveira em face da MBM Previdência Complementar, aduzindo que observou a ocorrência de descontos em sua conta corrente,
sem ter
conhecimento da origem. Afirma que buscou
o cancelamento dos descontos junto
à
requerida, sem êxito,
o que ensejou
à propositura da demanda.

O requerido, devidamente citado, apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação, alegando
que
os descontos
decorrem
de apólice de seguro

contratada pelo autor, coligindo ao feito
documentos sem
a
subscrição de José Wilson.

Após a regular tramitação
do feito
, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente o pleito autoral
, conforme excerto da sentença:

“Vistos
etc
. [...]
Sendo assim,
inobstante a requerida ter contestado a presente ação
, esta não juntou quaisquer documentos comprovando o alegado, eis que
sequer trouxe aos autos, qualquer documento assinado pelo requerido.
Desse modo, tais alegações, por si só, não servem como prova para a formação da convicção do Juízo, muito menos podendo servir como prova em desfavor do autor.

Destarte,
de fato a conduta do requerido é indevida, e os fatos ocorridos não se
tratam
de simples aborrecimento. O dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento jurisprudencial
.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como
pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada.
[...]
Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial
, para o fim de:

1. DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida
, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO o requerido a restituir à parte autora
, de forma simples
, todos
os valores indevidamente descontados
.

3.
CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requere
nte, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.
[...]
”

C
inge-se
a controvér
sia
em
examinar

a
regularidade, ou não, da contratação
sub judice,
e a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na origem.

Destaco que, na hipótese dos autos, é evidente a relação consumerista, incidindo, assim, o art. 6o, VIII, do CDC, o qual constitui exceção à regra prevista no art. 373

do CPC
, com propósito de facilitar ao consumidor a defesa de
seus direitos
em juízo quando observada verossimilhança de suas alegações.

Ambos
os
litigantes se insurgem contra a
sentença
,
manejando separada
mente
seus recursos,
de modo que passo à análise
individualizada das razões.

I.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOSÉ WILSON DIAS OLIVEIRA.

José Wilson Dias Oliveira
busca a reforma da sentença

para majorar o quantum fixado a título de dano moral,
pugnando pelo arbitramento do importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
asseverando

que os descontos indevidos
ocorreram
sobre a única fonte de renda do autor.
Além disso
, narra que o valor arbitrado na origem não cumpre seu caráter pedagógico.

Analisando detidamente
os fatos ventilados
,

entendo
o apelo merece
parcial provimento
.

Na espécie dos autos,

o dano moral
resta configurado,
independe
nte
de prova do prejuízo,
já que decorre
dos
próprios

descontos indevidos

efetivados
na aposentadoria do autor, ou seja,
de sua
verba alimentar, o que, certamente, resultou em transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Ademais
,
embora ine
xistam
critérios predefinidos p
ara quantificar os danos morais
, t
anto a d
outrina
quanto a
jurisprudência destacam que o julgador deve considerar a
gravidade do ato
, as
condições econômicas das partes
, o
caráter pedagógico da indenização
e observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

A propósito:

“(...) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. (TJ-MT 10021071320208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“(...)
II - Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado.
O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido
. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório. III - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo ser reduzido para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJ-MT
10059841520218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (
g.n
)

O
bservo que, n
o
s
presentes
autos, os descontos mensais eram no valor de R$ 29,90 (
vinte e nove reais e noventa centavos
), e alcançaram, até a propositura da demanda, o montante de R$ 1.147,44 (
mil cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos
)
, enquanto seu benefício previdenciário
corresponde à
quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).
Ou seja, não está evidenciada
uma
intensa repercussão
sobre
direitos do consumidor
nem
submissão a
uma
situação vexatória.

Portanto,
considerando a
situação fática
dos autos, entendo
ser correta
a majoração do quantum indenizat
ório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora
devem incidir desde
o evento danoso, nos termos da Súmula
no
54
do
STJ
.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MBM PREVID
Ê
NCIA COMPLEMENTAR
.

Em seu recurso, a
MBM Previdência Privada

defende a legalidade da contratação, alegando que o apelante estava vinculado a uma apólice de seguro de vida em grupo estipulada por
Trig
Gestão e Assessoria de Cobrança Ltda., e que a restituição dos prêmios pagos configuraria enriquecimento sem causa.

Contudo,
do cotejo dos autos, vejo que razão não lhe assiste.

Como consignado pelo d. Juízo
a quo,
não obstante a parte demandada defend
er
a regularidade da contratação, não trouxe ao feito qualquer prova hábil
para
corroborar suas alegações, deixando de comprovar
a contratação
que ensejou
os descontos nos proventos do consumidor
, apresentando documentos unilaterais
que, sequer, e
s
tão subscritos pelo autor.

Assim, em observância
à
exegese do art. 373, II, do CPC, a
MBM Previdência Privada
não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor
,
coligindo aos autos elementos que não demonstram, de
maneira
indene de dúvida, a efetiva relação jurídica,
sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, já se decidiu este
Eg
. Sodalício:

“[...]
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS,
não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores
. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
[...]”
(TJ-MT 10011816520218110110 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)
(
g.n
).

Assim,
entendo que andou bem o juízo de primeiro grau ao declara
r
a inexistência do débito
,
dada
a incontroversa ausência de prova satisfatória da relação jurídica, não merecendo guarida a pretensão do apelante.

III. CONCLUSÃO.

Ante ao exposto
,
conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
recurso de apelação interposto
por
JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA
,
para majorar o dano moral ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir
do evento danoso
, e correção monetária pelo INPC.
Ainda, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024